Tribunal: TJMT
Processo: 1007451-67.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007451-67.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 317.855.651-68 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

MARCINA FERREIRA DOS SANTOS
interpõe
agravo interno
(Id 200348183) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

NU PAGAMENTOS S.A.
apresentou suas
contrarrazões ao agravo interno,
pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 203044695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. FATURAS, DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E SELFIE APRESENTADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA Nº 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda, não há que se falar em condenação do Recorrido por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Postula pela reforma da sentença, alegando a inexistência do débito.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 1 destas Turmas Recursais:

“SÚMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

A vista da comprovação da relação jurídica e origem do débito dela decorrente há entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, diante de um robusto conjunto de provas, a saber, faturas de cartão, selfie e fotografia do documento pessoal da Recorrente, entre outros, sendo prescindível a cumulatividade dos elementos citados, ficou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e o consequente débito que originou a devida inscrição junto ao órgão de proteção ao crédito.

Sendo legítima a inscrição, fica afastada a ocorrência de ato ilícito e consequentemente o dano moral.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFASTAMENTO DE PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E SELFIE APRESENTADAS NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA (GOLPE CIBERNÉTICO). RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

In casu, verifica-se que o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando registro de entrega e ativação do plástico, bem como o histórico de faturas pagas anteriormente e utilização do cartão de crédito e aplicativo Nubank), acostou aos autos documentação pessoal e selfie tiradas em tempo real e utilizadas pela autora no momento da contratação, as quais foram alvo de impugnação genérica pela Recorrente, que se limitou a alegar ter sido vítima de um golpe cibernético.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.
Afastada a hipótese de fraude e sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003497-13.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”

Posto isso, monocraticamente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Cumpra-se.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito – Relator
”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024